Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DOS JUROS.

1. Apelação contra a sentença proferida em ação revisional que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. As matérias deduzidas pelo apelante foram suscitadas no primeiro grau e as razões de apelo insurgem-se contra a conclusão exarada pela d. Magistrada sentenciante, não se verificando a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

3. No contrato firmado entre as partes houve a expressa pactuação de juros de 1,53% ao mês e 19,93% ao ano, além de Custo Efetivo Total de 1,71% ao mês e 23,00% ao ano. Além disso, foram estabelecidas 60 parcelas mensais fixas e iguais.

4. É válida a cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 2.170-36/01, considerada constitucional e aplicável aos contratos bancários firmados por consumidores.

5. Quanto ao dever de informar o consumidor acerca da incidência de juros compostos, basta que a taxa anual efetiva seja superior a doze vezes a taxa mensal, o que é constatado pelo contraste das taxas de juros mensal e anual, esta superior ao duodécuplo da mensal, do contrato de empréstimo sob exame. Súmulas 539 e 541 do e. STJ.

6. As Instituições Financeiras não se submetem à Lei de Usura e, por isso, podem aplicar juros acima do patamar de 12% (doze por cento) ao ano (Súmula no 382 do e. STJ). Ademais, a abusividade contratual somente pode ser reconhecida se cabalmente demonstrada, o que não ocorreu na hipótese em exame, em que os juros remuneratórios não foram pactuados acima da taxa média praticada pelo mercado na época da contratação.

7. Apelação conhecida e desprovida.